Tribunal: STF
Processo: RHC 263100
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e lesão corporal qualificada. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Silvano Carvalho da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.012.079/RR (evento 42).



    O Recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal qualificada, tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 129, § 1º, I, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista a conexão entre o crime de tráfico de drogas e o delito de contrabando, o que atrai a competência da Justiça Federal. Sustenta a insuficiência do acervo probatório para a condenação. Aponta bis in idem na exasperação da pena, porquanto, na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente circunstâncias elementares do tipo penal, bem como foram utilizados os mesmos fundamentos para negativar a conduta social do Recorrente e afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006). Ressalta a ocorrência de prescrição da pretensão executória dos crimes de lesão corporal. Requer a nulidade do processo e, sucessivamente, a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, o redimensionamento da pena, além do reconhecimento da prescrição da pretensão executória dos delitos de lesão corporal (evento 46).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 70).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 42).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas e lesão corporal. 



    2. O paciente foi condenado a 14 anos de reclusão pelos delitos previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 129, § 1º, do Código Penal. A defesa alega incompetência do juízo estadual, fragilidade do conjunto probatório, bis in idem na fundamentação da dosimetria da pena e prescrição da pretensão executória do delito de lesão corporal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o manejo de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para reanálise de condenação já transitada em julgado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para examinar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, quando inexiste flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    5. A alegação de prescrição da pretensão executória deixou de ser apreciada pelo Tribunal de origem, devendo ser formulada perante o Juízo das execuções.



    6. É ausente flagrante ilegalidade no caso em análise, inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “(...).



    Como cediço, a competência do Superior Tribunal de Justiça está expressamente consignada no art. 105 da Constituição Federal, no qual se exige, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I das alíneas a e b da Constituição Federal (AgRg no HC n. 801.152/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.). 



    De fato, deve ser mantido o recorrido, pois, no caso, conforme constou da decisão monocrática, ocorreu o trânsito em julgado em 17/11/2017, tendo sido o habeas corpus impetrado em data posterior. Não é possível o manejo de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso em análise.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às demais teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente